Tribunal: CARF
Processo: 11065.908970/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908970/2019-35
RESOLUÇÃO
3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RARA TRANSPORTE, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja determinado à unidade de origem a juntada das notas
fiscais, despacho decisório e demais documentos utilizados na análise do direito creditório. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3002-000.417, de 18 de março de 2025, prolatada no julgamento do processo
11065.904338/2019-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Jorge Luis Cabral (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha Dantas,
Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
2
Trata-se Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade contra Despacho Decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento –
PER apresentado pela empresa supracitada, solicitando saldo credor de PIS NÃO CUMULATIVO
apurado no 1o trimestre de 2019. O Relatório Fiscal embasou a decisão administrativa, restando
confirmada a procedência parcial do saldo credor pleiteado em ressarcimento.
O recorrente tem por objeto social o transporte rodoviário de cargas. Também
realiza o beneficiamento de arroz, comércio de cereais e de produtos alimentícios em geral,
industrialização e exportação de produtos agrícolas, conforme seu contrato social. Pela legislação
vigente, apura IRPJ e CSLL pelo lucro real, sujeitando-se à apuração das contribuições de PIS e de
COFINS pela não cumulatividade.
A auditoria, em questão, apontou irregularidades na apuração do crédito básico
sobre aquisição de arroz com casca. Pela análise do CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) dos fornecedores de arroz com casca (NCM 1006.1092) da empresa interessada,
constatou-se que todos seriam cerealistas, exercendo atividade agropecuária ou sendo
cooperativa agropecuária. Assim, as vendas de arroz com casca ao Recorrente, empresa do lucro
real, estariam sujeitas à suspensão das contribuições. Portanto, as aquisições de arroz com casca
(código NCM 1006.10), efetuadas de pessoas jurídicas agropecuárias, cerealistas e cooperativas de
produção agropecuária, cujas vendas estão sujeitas a suspensão da incidência da contribuição
para PIS/Pasep e da Cofins, não dariam direito ao crédito básico.
Também foram constatados créditos indevidos sobre despesas de frota própria da
requerente, vinculados a receitas não tributadas no mercado interno. Nos conhecimentos de
transporte eletrônico (CT-e), o contribuinte é o emitente do documento e, também, o tomador do
serviço (participante).
Encontram-se anexados uma série de documentos, como os relatórios e as planilhas
que deram suporte ao Relatório Fiscal, contendo a relação das notas fiscais cujos créditos foram
glosados.
O Relatório de fiscalização conclui pelo deferimento parcial dos pedidos eletrônicos
de ressarcimento dos valores, nestes termos:
“[...] Portanto, sendo a interessada pessoa jurídica tributada com base no lucro real, as
aquisições de arroz com casca (código NCM 1006.10), efetuadas de pessoas jurídicas
agropecuárias, cerealistas e cooperativas de produção agropecuária, cujas vendas estão
sujeitas a suspensão da incidência da contribuição para PIS/Pasep e da Cofins, não lhe dão
direito ao crédito básico.
[...]
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, dispôs sobre o conceito
de insumo na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a ser utilizado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista o estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
3
Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Conforme o entendimento acima demonstrado, verifica-se que as despesas com
caminhões próprios, para a entrega dos produtos comercializados, não se enquadram no
conceito de insumo, uma vez que não estão vinculados ao processo produtivo da empresa.
Nos termos do relatório e fundamentação acima, no uso das competências conferidas pelo
artigo 117 do Decreto 7.574/2011, com redação dada pelo Decreto 8.853 de 22/09/2016,
conjugados com o Artigo 161 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017 e com o Artigo 2o
da Portaria RFB no 1.453 de 29/09/2016, conclui-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL dos
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento nos valores e períodos de apuração discriminados na
tabela abaixo”
Devidamente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade, na qual discorda do entendimento da
fiscalização, apresentando as alegações dispostas ao longo de sua peça de defesa. Defende que
mesmo que as operações realizadas fossem tributadas à alíquota zero, tanto as relativas ao
transporte, como as de comercialização de arroz, permitiriam a manutenção dos créditos fiscais.
Entende como indevida a glosa dos créditos básicos sobre aquisições de arroz em
casca, adquiridos de revendedores – não cerealistas – cujas notas fiscais não estariam
contempladas pela suspensão das contribuições, mas sim pelo regime de tributação previsto no
art. 2o da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As normas que regem as contribuições determinam a apropriação de créditos
presumidos com alíquotas de 0,5775 % para o PIS e de 2,66 % para a Cofins, quando as compras
forem efetuadas de produtores rurais, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e
pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias. Nos demais casos, os créditos devem
ser apurados pelas alíquotas de 1,65 % e 7,6 %, respectivamente.
Alega que a Auditoria teria “pinçado” dentro dos códigos de Classificação
Nacional de Atividades Econômicas- CNAE dos fornecedores a nomenclatura “cerealista”,
buscando fazer crer que a operação realizada entre eles e o recorrente estaria sujeita à
suspensão das contribuições. Esta tentativa de transformar os fornecedores em cerealistas não
pode prosperar, dado que a legislação é taxativa ao determinar que o estabelecimento para ser
considerado cerealista deve cumulativamente realizar a atividade de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos com códigos NCM/SH 10.01 a 10.08 da TIPI. Aponta que
seus fornecedores exerceriam diversas atividades e que tais operações não se enquadrariam no
art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Também são contestadas as glosas de créditos básicos sobre despesas com frota
própria de veículos. Diz que respondeu equivocadamente à Intimação de no 421/2019, sendo que
o correto seria a informação de que o serviço de frete seria de operação de venda, sendo o ônus
suportado pelo vendedor da mercadoria, no caso o recorrente.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
4
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, para manter o
teor do despacho decisório.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. Não há previsão legal para apuração de
crédito básico sobre aquisição de arroz em casca (NCM 1006.10) em operações efetuadas
com cerealistas, pessoas jurídicas agropecuárias e cooperativas de produção. Tais
operações se sujeitam à suspensão da tributação das contribuições.
DESPESAS COM FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS. Despesas com frota própria de veículo,
utilizada para entrega de mercadorias produzidas, não geram créditos da não
cumulatividade.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos
de prova – liquidez e certeza, não é suficiente para reformar a decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma do
acórdão, reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade, bem como
alegando: (i) ser prestadora de serviços de transporte, conforme atividade descrita em seu CNAE;
(ii) foram emitidos conhecimentos de transportes eletrônicos (CTes) para transitar com a
mercadoria, registrados na contabilidade como receita de prestação de serviços de transporte e
sobre essa receita foi apurada Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL); (iii) art. 176 da IN 2.121/2022 permite o aproveitamento de créditos de PIS
e Cofins sobre as despesas com frete de produtos adquiridos com alíquota zero, inclusive neste
caso específico.
Por fim, importante observar que a empresa em 29/11/2022, impetrou junto à
6a Vara Cível da SJDF o Mandado de Segurança de no 1078635-26.2022.4.01.3400, visando a
celeridade da tramitação processual (no conjunto de oito processos relativos a seus pedidos de
ressarcimento, dentre eles o que ora se aprecia), tendo obtido liminar para que os pedidos
fossem apreciados no prazo de 30 dias.
Esse é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Créditos / Frete
A Recorrente afirma que os documentos de transporte emitidos tendo como
participante a própria empresa, referiam-se aos fretes realizados com seus
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
5
caminhões para a entrega dos produtos comercializados. Segundo a interessada, a
apropriação desses créditos foi embasada nos artigos 3o, inciso II, das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, que preveem a apropriação de créditos sobre
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção de bens
destinados à venda.
Aduz que:
“39. Neste tópico, a manifestante retifica a resposta dada na intimação no
421/2019, constante no anexo 10, do referido despacho decisório, fls. 61,
pois, equivocadamente, foi apresentado o Artigo 3o, da Lei no 10.833/2003
e da Lei no 10.637/2002, o que gerou a interpretação distorcida da real
operação praticada pela manifestante.
40. A manifestante, ao responder a intimação equivocou-se no
embasamento legal citado, pois o serviço de frete prestado não se trata de
insumo, consequentemente, não faz parte do processo produtivo do
beneficiamento do arroz. O serviço prestado é de frete na operação de
venda sendo o ônus suportado pelo vendedor da mercadoria, no caso a
própria manifestante, seguindo como base o dispositivo legal da Lei no
10.833/2003, Artigo 3o, inciso IX5.
41. Para elucidar a operação praticada pela Manfestante, elaboramos um
esquema para demonstrar cada operação individualizada, corroborando o
direito ao crédito básico das contribuições de PIS e de Cofins.

42. De acordo com a ilustração acima, fica demonstrado que a
Manifestante executa dois tipos de atividades para o mesmo cliente final,
contudo, ao executar uma das atividades, tem como prestadora de serviços
de transporte ela mesma, pois, possui essa atividade descrita em seu CNAE
e, não existe a necessidade de contratar uma terceira pessoa jurídica para
executar esse serviço, contudo, se existisse uma terceira pessoa jurídica na
operação, a manifestante iria apropriar o crédito, pois o ônus seria
suportado por ela, como é na operação atual, tendo em vista que o frete
sempre é pago pelo remetente da mercadoria. Outro ponto importante é
que foram emitidos conhecimentos de transportes eletrônicos (CTes), para
transitar com a mercadoria, no qual esses CTes foram registrados na
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
6
contabilidade da Manifestante como receita de prestação de serviços de
transporte e sobre essa receita foi apurada Imposto de Renda Pessoa
Jurídica(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).”
Como se vê, a Recorrente defende o creditamento de serviço de transporte
prestado a ela própria.
Ora, tal alegação não merece prosperar.
Se a Recorrente tem gastos com transporte em frota própria, poderia requerer o
creditamento de insumos, tais como combustível, peças etc., mas jamais poderia
se creditar de serviço realizado para sí.
No caso, a Recorrente pretende se creditar de serviço de transporte do qual seria
tomadora e prestadora ao mesmo tempo. No entanto, não havendo aquisição do
serviço de transporte, não há que se falar em direito a crédito.
Créditos / Arroz em casca
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento decorreu do fato de que a
Recorrente teria se apropriado indevidamente de créditos básicos da COFINS
(7,65%) decorrentes de aquisições de arroz em casca, relativas ao 4o trimestre de
2018.
O acórdão, ora recorrido, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por entender que não teria o Recorrente direito à apropriação de créditos, de
acordo com a Lei no 10.925/2004, segundo a qual as operações com o arroz são
feitas com a suspensão do recolhimento das contribuições.
Além disso, entendeu não serem operações de revenda de mercadorias, tendo em
vista as informações declaradas pelo próprio contribuinte na EFD-contribuições,
ao classificar tais aquisições d na CFOP 1101- compra para industrialização.
De outro lado, a Recorrente alega fazer jus ao crédito básico das contribuições
incidentes na aquisição de arroz em casca, adquirido de revendedores. Aduz que
as notas fiscais não estão contempladas pela suspensão das contribuições para
PIS e Cofins, pois sujeitas ao regime de tributação previsto no art. 2o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Sustenta ainda que o cerne do indeferimento estaria na tentativa da Fiscalização
de classificar seus fornecedores como cerealistas, sendo que eles não exerceriam,
cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos classificados nos códigos da NCM/SH 10.01 a 10.08, da TIPI, conforme
prevê a legislação que os enquadra nesta categoria.
É o que passo a analisar.
A legislação do PIS e da Cofins determina que para a operação dar direito a
crédito é necessário haver o pagamento das respectivas contribuições. Cabe
reproduzir o § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, vejamos:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
7
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição;
Ademais, a legislação prevê que a incidência do PIS e da Cofins está suspensa para
as aquisições de “cerealistas” e pessoas jurídicas que exerçam atividade
agropecuária ou de cooperativa de produção agropecuária, de acordo com a Lei
no 10.925/2004, conforme abaixo destacado:
Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o. O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);
[...]
Art. 9o. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
8
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada
com base no lucro real;
Em análise dos CNAE dos fornecedores de arroz com casca (NCM 1006.10), a
Fiscalização entendeu que todos são cerealistas, exercem atividade agropecuária
ou são cooperativas agropecuária. Assim, suas vendas de arroz com casca à
Recorrente, empresa do lucro real, estão sujeitas à suspensão das contribuições.
Por conseguinte, não haveria direito ao creditamento pretendido pelo
Recorrente.
Tabela copiada do relatório fiscal, às fls. 207:

Nesse sentido, é o entendimento que vem predominando no CARF, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços
cuja incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins haja sido suspensa
por determinação legal, podendo o seu aproveitamento, quando possível,
apenas como crédito presumido.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
9
É suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de “ARROZ EM CASCA”, código NCM
1006.10, efetuadas por pessoas jurídicas agropecuária, cerealista e
cooperativas de produção. (Acórdão 06-65.772 - 3a Turma da DRJ/CTA)
CRÉDITO BÁSICO. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI No
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. As vendas de arroz em
casca, realizadas entre partes que preenchem os requisitos previstos na
legislação, devem ser efetivadas, obrigatoriamente, com a suspensão das
contribuições. Ao adquirente cabe o direito de apurar apenas o crédito
presumido
previsto
na
Lei
no
10.925/2004.
(Processo
no
11080.904347/2013-20 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-007.339 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 17 de
fevereiro de 2020 )
Solução de Consulta Cosit no 241, de 23 de outubro de 2023
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
CEREALISTA. AQUISIÇÃO DE ARROZ EM CASCA. VEDAÇÃO AO DESCONTO DE
CRÉDITO PRESUMIDO. SUSPENSÃO NA VENDA PELO CEREALISTA. RECEITA
DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA DO ARROZ DESCASCADO.
TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA MODAL.
É vedado ao cerealista referido no inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, o aproveitamento de crédito presumido.
Fica suspensa a exigibilidade da Cofins, nos termos do art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, na venda de arroz em casca por cerealista cuja
destinação for a utilização como insumo na industrialização dos produtos
referidos no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e o adquirente for
tributado pelo lucro real.
A redução a zero da Cofins a que se refere o inciso V do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, não se aplica à receita decorrente da industrialização por
conta e ordem de terceiro do arroz descascado, por falta de previsão legal.
Sobre a receita bruta decorrente dessa operação incide a Cofins à alíquota
de 1,65%. [...]
Ademais, o anexo 09 do relatório fiscal, listou as aquisições de arroz com casca
que foram glosadas, através de suas notas fiscais, todas registradas com CFOP
1101 - compra para industrialização. Apesar disso, a Recorrente alega que todos
os documentos fiscais foram emitidos com o CFOP 5.102 - venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros (revenda), tributadas integralmente pela
Cofins.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.419 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908970/2019-35
10
Entendo que a Recorrente deveria ter acostado aos autos cópias de Notas Fiscais
que fossem capazes de comprovar que as operações foram, de fato, tributadas e
que não ocorreu nenhuma das operações sem a suspensão da incidência da
contribuição, a teor da previsão contida no parágrafo 2o, artigo 2o, da IN
660/2006:
§2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão,
deve constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com especificação do
dispositivo legal correspondente".
Ocorre que em sua defesa a Recorrente informou, tão somente, que a mercadoria
teria sido adquirida e revendida pelo fornecedor a ela, sem nenhuma
modificação, caracterizando “simples operação de revenda”, consoante Notas
Fiscais acostadas no despacho decisório - afastando a caracterização de cerealista
pelo fornecedor e, logo, a suspensão da contribuição.
No entanto, a documentação citada pela Recorrente, inclusive as Notas Fiscais de
fornecedores, e utilizada pela Fiscalização para análise do direito creditório, não
foi juntada ao presente processo, prejudicando a defesa da Recorrente e a
observância, por este Colegiado, apurar a verdade dos fatos.
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que seja
determinado à unidade de origem a juntada das notas fiscais, despacho decisório
e demais documentos utilizados na análise do direito creditório.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que seja determinado à unidade de origem a juntada das notas fiscais, despacho
decisório e demais documentos utilizados na análise do direito creditório.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente Redator

Fl. 216
DF CARF MF
Original